Tribunal: STF
Processo: RE 1424211
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; 61, § 1º, II, 'f'; 62; 142, § 3º, X; 246, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A União, em suas razões, alega que o autor, militar aposentado em 2017, pretende questionar a higidez da MP n. 2.215-10/2001, bem como as alterações que promoveu na legislação castrense, através desta ação ajuizada em 2020. Suscita a ocorrência de prescrição de fundo de direito.



    A sentença declarou a inconstitucionalidade formal da medida provisória n. 2.215-10/2001, por força do art. 246 da CR/1988, e determinou a União que implantasse no contracheque do autor todos os consentâneos remuneratórios vencidos a que fazia jus, sem as vedações trazidas pela MP nº 2.215-10/2001 declarada inconstitucional, quando de sua passagem para a inatividade.



    A prescrição referente ao direito de ação contra a Fazenda Pública rege-se pelo prazo de 5 anos contados da data do suposto ato ilícito, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/1932. A Medida Provisória n. 2.215-10, de 31/08/2001, suprimiu o direito do autor ao recebimento das rubricas questionadas pelo autor. Porém, o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 tem como termo inicial a data da entrada para a inatividade, ou seja, do desligamento das Forças Armadas. Sobre esse tema, destaca-se o julgado do TRF da 4ª Região:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO Nº 20.910/32. I .O prazo prescricional de 05 anos tem como termo inicial a data da transferência para a reserva remunerada do militar, que se dá com a publicação no Diário Oficial da Portaria de Inativação. II,. Decorridos mais de cinco anos desde a transferência do militar para a reserva remunerada, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito de pleitear a conversão em pecúnia de licença especial não gozada, mas computada para fins de anuênios. (TRF4R., AC nº 5014264-08.2017.404.7108, 3ª Turma, Relator Federal Rogério Favreto, j. 16/07/2019)



    No caso em exame, o autor ingressou para a reserva remunerada (inatividade) em 2017 e a presente ação ajuizada em 2020, não havendo que se falar em prescrição quinquenal (de fundo de direito).



    A União também se insurge contra a declaração de inconstitucionalidade da MP 2.215-10/2001.Como já exposto, o autor ajuizou esta ação objetivando, como questão prejudicial, a declaraçãoincidental de inconstitucionalidade da MP n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que regulamentou o inciso X do § 3º do art. 142 da CF/1988, que, por sua vez, dispõe sobre as Forças Armadas e todos os desdobramentos funcionais, especialmente sobre a remuneração dos militares.



    Segundo o art. 246 da CF (com redação dada pela EC n. 32, de 11/9/2011), " é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive". Ou seja, a limitação se refere a MPs que regulamentem artigos da CF. No caso da MP n. 2.215-10, a matéria já era objeto de regulamentação em lei ordinária, o que afastaria a alegação de inconstitucionalidade formal.



    Dessa forma, não há inconstitucionalidade na referida MP que promoveu reformulação na sistemática de cálculo dos proventos dos militares quando da transferência para a inatividade remunerada, uma vez que regulamenta legislação ordinária, sendo, assim, inaplicável o disposto no art. 246 da Constituição Federal.



    Na verdade, a limitação temporal não se refere à publicação de toda e qualquer medida provisória, mas apenas às MPs que regulamentem artigos da CF, alterados por EC.



    Registre-se que o STF firmou o entendimento, no julgamento do RE 600.885 (TEMA 121), em sede de repercussão geral reconhecida, de que o art. 142, §3º, X, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, sendo o dispositivo descabido de regulamentação por outra espécie normativa.



    Nesses termos, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente